Tribunal: STF
Processo: AI 537581
Classe: AI
Órgão julgador: AYRES BRITTO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2011-04-26
Data de publicação: 2011-04-26

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO CONTRATUAL. CONTROVÉRSIA QUANTO À CARACTERIZAÇÃO DE DANOS MORAIS DECIDIDA COM BASE NO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279/STF.



    1. Caso em que entendimento diverso do adotado pelo aresto impugnado demandaria o revolvimento dos fatos e provas constantes dos autos. Providência vedada neste momento processual. 



    2. Agravo regimental desprovido.